Tribunal: STF
Processo: RE 1497677
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença e Localização e Funcionamento (Sobre as antenas de transmissão e recepção de rádio distribuídas no perímetro urbano) - Exercícios de 2010 a 2014 - Município de Guapiaçu - Improcedência dos embargos em primeiro grau -- Insurgência da embargante não merece prosperar -- TEMA 919, fixado pelo E. STF, não exclui a competência Municipal para editar leis sobre assuntos de interesse local - Modulação ‘ex nunc’, do tema, a partir de 7/12/2022 - Viabilidade, ainda, da devida competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Possibilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Coisa julgada em sede de mandado de segurança -- Sentença em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF -- Sentença mantida -- Apelo da embargante não provido” (fl. 2, vol. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 10). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado os Temas 919 e 1.235 da repercussão geral e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.063.



    Argumenta que “os Municípios não detêm a competência para regulamentar a atividade de instalação de ‘Estações de Rádio Base’, bem como não lhe compete cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia” (fl. 10, vol. 12).



    Assevera que, “ao regular o próprio modo de prestação de serviço, instituindo a referida taxa, o Recorrido usurpou a competência exclusiva da União em legislar sobre telecomunicação” (fl. 11, vol. 12).



    Assinala que, “conforme extraído do voto da Repercussão Geral, o Exmo. Min. Relator Dias Toffoli explicitamente afirma que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade se aplica para Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela D’Oeste” (fl. 12,vol. 12).



    Enfatiza que “a taxa de licença e localização não se insere no rol das taxas sujeitas à cobrança pelo município, devendo sua exigência, portanto, ser afastada” (fl. 16, vol. 12).



    Pede “seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal, diante da evidente violação aos artigos 21 e 22 da Constituição Federal, às Repercussões Gerais nºs 919 e 1.235 do STF, à ADPF nº 1.063, bem como ao Princípio da Legalidade Estrita, previsto nos artigos 5º, II e 150, I da CRFB/88, para reformar o acórdão que julgou improcedente a Apelação interposta pelo Recorrente para que a r. sentença seja integralmente reformada, no sentido de: (i) cancelar a cobrança da Taxa de Licença e Localização dos exercícios de 2010 a 2014 sobre antenas de demais equipamentos da Embargante relativos à prestação de serviços de telecomunicações e, consequentemente, extinguir a Execução Fiscal nº 1500510-35.2015.8.26.0576, bem como (ii) condenar a Recorrida aos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §§ do CPC” (fl. 18, vol. 12).



    3. Em 11.12.2023, foi determinada a devolução deste processo à origem, para adequação ao julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral (e-doc. 15).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença e Localização e Funcionamento (Sobre as antenas de transmissão e recepção de rádio distribuídas no perímetro urbano) - Exercícios de 2010 a 2014 - Município de Guapiaçu - Improcedência dos embargos em primeiro grau -- Insurgência da embargante não merece prosperar -- TEMA 919, fixado pelo E. STF, não exclui a competência Municipal para editar leis sobre assuntos de interesse local - Modulação ‘ex nunc’, do tema, a partir de 7/12/2022 - Viabilidade, ainda, da devida competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Possibilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Coisa julgada em sede de mandado de segurança -Sentença em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF -- Sentença mantida -- Apelo da embargante não provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Ausência de omissão e contradição do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema nº 919 do E. STF - RE nº 776.594/RJ - ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’ - Viabilidade da competência municipal para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder de polícia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes federados - Acórdãos em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STF - Modulação, nada obstante, do precedente vinculante, para que o reconhecimento da inconstitucionalidade alcance, tão somente, as ações ajuizadas após a publicação da ata de julgamento, em 09/12/2022 - Decisões mantidas” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    5. Em 7.5.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020).



    A reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local, que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    8. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem considerou legítima a cobrança pelo Município da taxa de licença para funcionamento da recorrente, ao fundamento de que a exação tem por base o poder de polícia do Município, em descumprimento ao decidido no Tema 1.235 da repercussão geral.



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre a mesma controvérsia tratada neste processo: RE n. 1.479.408/SP, de minha relatoria, DJe 19.3.2024; RE n. 1.474.752/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 23/2/2024; ARE n. 1.417.732/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.2.2023; ARE n. 1.403.772/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2022; RE n. 1.473.855-ED/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, RE n. 1.453.123/SP, Relator o Ministro André Mendonça; DJe 21.3.2024; e RE n. 1.482.013/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2024.



    10. Registre-se que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.594, precedente do Tema 919, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela modulação dos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344 do Município de Estrela d’Oeste, de 6 de dezembro de 2006, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data”, restringindo-se a decisão à lei objeto do julgado. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, em observância ao que decidido nos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora